Tribunal: CARF
Processo: 10980.004989/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004989/2009-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.944 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
MULTA QUALIFICADA. ART. 18, §4o DA LEI 10.833/03. EXEGESE DO
TIPO FRAUDE.
A parte final do art. 18, §4o da Lei no 10.833/04 inaugura uma nova exegese do
art. 72 da Lei no 4.502/64, devendo-se doravante compreender mais
amplamente o tipo fraude, de modo a abranger também condutas dolosas de
simulação do adimplemento do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004989/2009-34
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3403-001.882, da 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
Ementa: DCOMP NÃO DECLARADA. ART. 74, §6o DA LEI 9.430/96. MULTA
ISOLADA E CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. LANÇAMENTOS
INDEPENDENTES.
O lançamento de ofício da multa isolada prevista no art. 18, §4o da Lei no
10.833/03 não é condicionado ao prévio ou concomitante lançamento de ofício
do crédito tributário principal confessado na DComp considerada não
declarada.
MULTA QUALIFICADA. ART. 18, §4o DA LEI 10.833/03. EXEGESE DO
TIPO FRAUDE.
A parte final do art. 18, §4o da Lei no 10.833/04 inaugura uma nova exegese do
art. 72 da Lei no 4.502/64, devendo-se doravante compreender mais
amplamente o tipo fraude, de modo a abranger também condutas dolosas de
simulação do adimplemento do crédito tributário.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto:
 À inversão do ônus da prova para o fisco quando negada a autoria e
envio de uma declaração pelo contribuinte; e
 A compensação de débito tributário com crédito não tributário não
configurar evidente intuito de fraude.

Traz, entre outros, que:
 Os pedidos de restituição/declaração não foram transmitidos pela
recorrente;
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

 Caso não seja acolhido a negativa de autoria, importante considerar que
se o contribuinte deu notícia à repartição fiscal da ocorrência do fato
gerador tal como ocorrera, deu notícia do surgimento da obrigação
tributária e do modo pelo qual estava extinguindo aquela obrigação
tributária;
 Se o contribuinte deu ciência à repartição fiscal de que estava
extinguindo uma obrigação tributária com créditos de natureza não
tributária, ou seja, que estava fazendo uma compensação não autorizada
pela lei, ele estava na verdade confessando um ato ilícito e não
ocultando, impedindo, retardando ou modificando as características do
fato gerador ou da própria obrigação tributária.
 No presente caso, não há que se falar em intuito de fraude porque o
meio utilizado pelo contribuinte para fraudar foi inepto.

Requer, assim, que:
 Seja anulada a multa aplicada ante a comprovada negativa de autoria
das DCOMPs;
 A redução da multa de ofício para 75, já que a declaração de
compensação não configura evidente intuito de fraude por absoluta
inépcia do meio empregado;
 Sejam excluídas da base de cálculo da multa aplicada os créditos
lançados em duplicidade.

Em despacho às fls. 1069 a 1072, foi dado seguimento parcial ao recurso
quanto à compensação de débito tributário com crédito não tributário não configurar evidente
intuito de fraude.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que a parte final do art. 18, §4o da Lei n 10.833/03 fomenta, justifica e inaugura uma
“nova era” na hermenêutica do tipo fraude da Lei no 4.502/64. Insta interpretá-lo mais
modernamente, mais amplamente, sem as limitações conceituais da época em que foi concebido
pelo legislador há cinquenta anos, quando as distinções doutrinárias e mesmo legislativas acerca
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

de nascimento, constituição e extinção do crédito tributário eram quase inéditas. Para dar vida à
parte final do art. 18, §4o da Lei no 10.833/03, o tipo fraude deve hoje comportar qualquer
maneira dolosa de evitar o pagamento do tributo, seja ocultando-se a ocorrência do fato gerador,
seja simulando-se o respectivo adimplemento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o despacho de
admissibilidade. Eis (destaques meus):
“Quanto à segunda divergência, vejamos a ementa da decisão indicada como
paradigma: Acórdão CSRF/02-02.735, bem como fragmentos do voto, para
perfeita identificação da matéria abordada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1993, 1994
Ementa:
MULTA
QUALIFICADA.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. A
declaração de compensação de débito tributário do contribuinte com créditos
de natureza não tributária não configura o evidente intuito de fraude por
absoluta inépcia do meio empregado pelo contribuinte.
Recurso especial negado.
Fragmento do voto:
"Ora, se o contribuinte deu ciência à repartição fiscal de que estava
extinguindo uma obrigação tributária com créditos de natureza não tributária,
ou seja, que estava fazendo uma compensação não autorizada pela lei, ele
estava na verdade confessando um ato ilícito e não ocultando, impedindo,
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

retardando ou modificando as características do fato gerador ou da própria
obrigação tributária.
Na verdade, o contribuinte pediu para ser autuado porque estava fazendo uma
compensação não permitida pelo ordenamento jurídico.
Não há que se falar em intuito de fraude porque o meio utilizado pelo
contribuinte para fraudar foi inepto. Não há como o contribuinte fraudar
apresentando à Administração a declaração da conduta proibida.
Portanto, são totalmente improcedentes as
razões invocadas
pela
Procuradoria da Fazenda Nacional. A questão aqui não está em se provar ou
se presumir o intuito de fraude. A questão é se a conduta do contribuinte se
amolda a um dos tipos legais que denotam o dolo, o que não se verificou no
caso concreto pela total inépcia do meio empregado.
Verifica-se que a autuação veio escorada no Ato Declaratório Interpretativo
SRF no 17, de 03/10/2002, cuja conduta prevista no inciso I de seu artigo único
(apresentação de Decomp declarando compensação de débito com crédito de
natureza não tributária) não se coaduna com o disposto no art. 18 da Lei no
10.833/2003 e nem com as condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64. "
Na decisão recorrida foi considerado que à parte final do art. 18, §4o da Lei no
10.833/03, o tipo fraude deve hoje comportar qualquer maneira dolosa de
evitar o pagamento do tributo, seja ocultando-se a ocorrência do fato gerador,
seja simulando-se o respectivo adimplemento. Contrariamente, em situação
onde também discutia-se compensação de débito com crédito de natureza não
tributária, o acórdão paradigma encampou tese em sentido contrário,
concluindo que a apresentação de DComp dessa natureza não se coaduna com
o disposto no art. 18 da Lei no 10.833/2003 e nem com as condutas previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada, apenas, a segunda
divergência jurisprudencial apontada, que diz respeito a compensação de
débito tributário com crédito não-tributário não configurar evidente intuito de
fraude”.

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

Sendo assim, somente do confronto das ementas, conheço o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Quanto ao mérito, no caso vertente, recordo que o contribuinte deu ciência à
repartição fiscal de que estava extinguindo uma obrigação tributária com créditos de natureza
não tributária, ou seja, que estava fazendo uma compensação não autorizada pela lei.

Nada obstante, importante também trazer mais fatos, tal como exposto no
relatório do acórdão recorrido:
“A recorrente transmitiu oito DComps (fls. 22/150) com o propósito de
extinguir, via compensação, inúmeros débitos de IRPJ, CSLL, contribuição ao
PIS e COFINS.
Para tanto, indicou, nas declarações, créditos seus, decorrentes de pagamento
indevido de COFINS, no valor de R$463.687,62, e de PIS, no valor de
R$5.251,75. As DComps tramitaram nos autos do P.A. no
10980.720428/200986.
Naqueles autos, a auditoria não identificou os supostos pagamentos (no caso
da COFINS), e intimou a recorrente a esclarecer e comprovar a origem, bem
como esclarecer como pretendia extinguir, com tais supostos créditos, os
débitos indicados nas DComps, em valores superiores a cinco milhões de
reais.
A recorrente, então, juntou àqueles autos cópias de escrituras públicas (fls.
142/156) pelas quais teria adquirido do Dr. Edilson Figueiredo de Souza
créditos no valor total de R$4.261.000,00, objeto do P.A.
10168.001414/200277.
A DRF intimou, então, a recorrente para esclarecer a verdadeira origem dos
créditos informados na DComp, se próprios ou de terceiros (fls. 156/160). A
recorrente confirmou tratarem-se de créditos de terceiros (fls. 164/171). A
DRF, finalmente, considerou não declaradas as DComps, com fundamento no
art. 74, §12, II, ‘a’ da Lei no 9.430/96, e determinou o lançamento de ofício da
multa objeto deste processo (fl. 174).[...]”

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

Vê-se que a contribuinte apresentou 8 DCOMPs com créditos de terceiros em
valores superiores a R$ 5 milhões. Até aquele momento, a contribuinte estava confortável.

Ao ser intimada pela DRF, alegou que não havia sido ela que tinha transmitido
a DCOMP, bem como, se assim ignorassem essa informação, diz que confessou por meio de
instrumentos que havia feito compensação ilícita – não permitida por lei e que, por conseguinte,
não restaria configurado o dolo de fraudar.

Nada obstante, no presente caso, a contribuinte também transmitiu declarações
em duplicidade, o que poderia demonstrar o equívoco ocorrido e possível suspeita da fraude que
alegou sofrer – ao argumentar que não havia sido a autora da transmissão das DCOMPs que
tinham como crédito – créditos de terceiros. De fato, entendo, a princípio, que o mero
inadimplemento da contribuinte não configuraria dolo de se fraudar o erário, devendo-se provar
a real intenção do autor.

Porém, nesse caso, depreendendo-se da leitura dos autos do processo, a
contribuinte até ser intimada nada havia alegado sobre as DCOMPs transmitidas e de valores
altos, bem como não comprovou que, de fato, não era autora da transmissão das declarações.

Restou estranho também não ter feito BO ou procurado denunciar o que havia
alegado. Sendo assim, a meu sentir, considerando a quantidade de DCOMps transmitidas e a
relevância dos valores envolvidos, bem como a conduta praticada de se manter silente até o
momento da intimação, entendo que tais fatos se direcionam à hipótese trazida pelo art. 72 da
Lei 4.502/64.
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.944 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.004989/2009-34

Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital